Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelos agravantes (URBRAS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA. e BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LIMITADA), em face da decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelas embargantes, nos termos da decisão de ID no 21466516. Nas razões dos embargos (ID no 21789227), as embargantes defendem, em suma, que a r. decisão embargada é contraditória, omissa e obscura, razão pela qual requerem a atribuição de efeito modificativo. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do § 3° do art. 1.024 do Código de Processo Civil (CPC), entendo que o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal desta Relatoria, em razão do nítido caráter infringente dos aclaratórios manejados. Situação incompatível com a natureza do recurso interposto. Desta feita, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do supramencionado art. 1.024, § 3°, do CPC. Em consequência, intime-se a parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, efetuadas as anotações pertinentes pela d. Secretária da Turma, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator